Tribunal: TRF3
Processo: 0005599-41.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
413/1197)

0005599-41.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Renda do genitor foi devidamente avaliada pelo voto condutor, que levou em conta a remuneração bruta constante do CNIS durante um período de aproximadamente 1 ano e meio, não cabendo opor tratar-se de uma situação esporádica.

- Os ganhos do núcleo familiar revelam suficientes para fazer frente às despesas existentes.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipótes

Inteiro teor:
413/1197)

0005599-41.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Renda do genitor foi devidamente avaliada pelo voto condutor, que levou em conta a remuneração bruta constante do CNIS durante um período de aproximadamente 1 ano e meio, não cabendo opor tratar-se de uma situação esporádica.

- Os ganhos do núcleo familiar revelam suficientes para fazer frente às despesas existentes.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005599-41.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: M. M. R.

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: SONIA MARIA MEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005599-41.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: M. M. R.

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: SONIA MARIA MEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão que negou provimento à sua apelação, em ação voltada ao benefício assistencial.

Alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à consideração do salário do genitor da parte autora. Aduz, em síntese, que o salário base do pai do requerente é de R$ 1337,04, e não os valores considerados, os quais foram acrescidos de horas extras. Afirma que o salário base, portanto, é inferior ao valor das despesas mensais do núcleo familiar.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005599-41.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: M. M. R.

Advogado do(a) APELANTE: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: SONIA MARIA MEIRA COSTA

ADVOGADO do(a) TERCEIRO INTERESSADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO

V O T O

É sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, conforme art. 1.022 do novo Código de Processo Civil. Compete à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016).

A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.

De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão do salário recebido pelo o genitor do autor foi abordado expressamente e de forma clara e coerente, in verbis:

"Segundo estudo social realizado em 17/4/2017, coligido a fls. 99/113, a parte autora, de doze anos de idade (nascida em 16/8/2004, fl. 18), reside com os genitores, o pai, com 47 anos, e a mãe, com 35, e uma irmã, de quatro anos, idades correspondentes à data do estudo socioeconômico.

Apenas, por elucidativo, o vindicante é portador de retardo mental moderado que o incapacita, sob a ótima médica legal psiquiátrica, de desenvolver atividades laborais futuras para manter sua sobrevivência (laudo médico a fls. 116/118, realizado em 01/6/2017).

Em relato da genitora, o adolescente "não depende de terceiros para se locomover, utiliza a rede SUS, faz tratamento na cidade de São Paulo/SP, na Universidade Federal, já frequentou a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e possui acompanhamento, sendo uma vez por semana pela APRISDEF - Associação da Promoção e Inclusão Social dos Portadores de Deficiência de Itapetininga/SP".

A família mora no município de Itapetininga/SP, em casa alugada, edificada em alvenaria, com laje e cobertura de telhas de barro e fibrocimento, piso frio e taco. O imóvel, localizado em bairro dotado de infraestrutura urbana (redes de água, esgoto e energia elétrica, pavimentação asfáltica e proximidade a transporte público e a centros de saúde e educação), compõe-se por cinco cômodos pequenos, banheiro e área de serviço, e está guarnecido por mobília simples, mas suficiente para atendimento dos moradores. Apresenta pintura conservada, portas e janelas simples, e encontrava-se em condições satisfatórias, limpo e organizado no momento da visita domiciliar.

A corroborar as condições habitacionais, há relatório fotográfico que confirma a descrição elaborada no laudo (fls. 107/108).

A família possui, ainda, um fusca, que, no entanto, necessita de manutenção.

As despesas, à época do laudo, consistiam em aluguel (R$ 700,00), tarifas de água (R$ 87,00) e energia elétrica (R$ 110,00), gás (R$ 60,00), dois planos de telefone celular (R$ 99,88), alimentação (R$ 600,00), transporte (R$ 40,00) e fraldas para a irmã do promovente (R$ 50,00).

A medicação da qual o autor necessita e o transporte para seu tratamento médico são fornecidos pela rede pública de saúde.

A renda familiar advém do salário do genitor, tratorista, que auferiu média mensal, consoante extratos do CNIS (fls. 164/168), de R$ 2.022,37 no ano de 2016 (junho a dezembro), e de R$ 2.209,83 no ano de 2017 (janeiro a dezembro).

Averbe-se que, nos termos do art. 4o, inc. VI, do Decreto no 6.214/2007, que regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742/93, para fins de cálculo da renda familiar per capita, deve ser considerada a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família.

Considerado, assim, o núcleo de quatro pessoas, a renda familiar per capita totalizou, em 2016, R$ 505,59 (para o salário mínimo de R$ 880,00), e, em 2017, R$ 552,45 (para o salário mínimo de R$ 937,00), suplantando metade do salário mínimo.

Além disso, as despesas informadas no laudo social são inferiores à renda total declarada, tendo a assistente social consignado, mais, que a condição socioeconômica atual da família é, aparentemente, estável e suficiente para custear as despesas básicas com moradia, alimentação, vestuário e medicamentos." (Grifo nosso)

Acrescente-se que a situação descrita pela parte autora quanto à renda de seu genitor foi devidamente avaliada pelo voto condutor, que levou em conta a remuneração bruta constante do CNIS durante um período de aproximadamente 1 ano e meio, não cabendo opor tratar-se de uma situação esporádica.

Durante o lapso considerado, tem-se que os ganhos daquele núcleo familiar se revelavam suficientes para fazer frente às despesas existentes.

Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes, in casu.

Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.

Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).

Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.

- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.

- Renda do genitor foi devidamente avaliada pelo voto condutor, que levou em conta a remuneração bruta constante do CNIS durante um período de aproximadamente 1 ano e meio, não cabendo opor tratar-se de uma situação esporádica.

- Os ganhos do núcleo familiar revelam suficientes para fazer frente às despesas existentes.

- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.

- Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.